Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703690-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CEZAR EMERIK EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Cezar Emerik contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e extinguiu o cumprimento de sentença originário. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal. Afirmou que não houve perda do objeto, em razão de recurso contra a sentença de extinção e que a possibilidade de reversão da extinção revela a utilidade do julgamento dos embargos de declaração. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento final da apelação (id 73372715 e 73881660). A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos, razão pela eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. Ainda que o embargante sustente a possibilidade de reversão da sentença extintiva em sede recursal, eventual provimento da apelação implicará o restabelecimento da fase de cumprimento de sentença, o que ensejará a prolação de novas decisões e permitirá a interposição dos recursos cabíveis à luz do novo contexto processual. Não subsiste, portanto, utilidade na apreciação dos embargos de declaração, que perderam seu objeto diante da extinção do cumprimento de sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator